Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000001-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 30613509, o exequente informa a existência de litispendência / coisa julgada em relação a RENATO VILLELA DE SOUZA, requerendo sua exclusão do feito. Devidamente intimado, o DF não se manifestou (ID: 37398204). Com efeito, os documentos juntados no ID: 30613510 informam que o servidor figurou como substituído processual na Ação n. 2004.01.1.127021-9, com o mesmo objeto da presente execução). É o caso, portanto, de extinguir o presente feito em relação a ele. Ante o exposto, julgo extinto o processo em relação ao servidor RENATO VILLELA DE SOUZA, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador